Tribunal: STF
Processo: HC 220341
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Vilmar Santana de Souza, apontando como autoridade coatoraa Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo no HC 764.420/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos delitos tipificados nos arts. 33 c/c 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06 e 2º, § 4º, inciso V, da Lei nº 12.850/13. 



    Foi indeferido o direito de recorrer em liberdade. A defesa interpôs recurso de apelação. Relata a inicial que, em autos desmembrados da denominada "Operação Brabo", foi deferida a liberdade aos acusados, com a imposição de medidas cautelares alternativas. 



    Com fundamento na simetria, a defesa requereu a extensão do benefício, o que foi indeferido pelo Desembargador Relator. Interposto agravo regimental, este foi desprovido.



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o STJ, o qual não foi conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, descisão esta confirmada à unanimidade pela Quinta Turma daquela Corte.



    No presente writ, a defesa alega insiste que é cabível a extensão do benefício deferido aos coacusados em razão do excesso de prazo da custódia. 



    Outrossim, aponta que a situação é análoga, que o tempo de prisão é equivalente e que a demora não pode ser imputada à defesa. 



    Requer, ao final, o seguinte:



    “Que se determine liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, até o final do presente writ; 



    Seja dado provimento ao presente Remédio Constitucional, concedendo-se a presente ordem, para que com a observância do quanto vazado no artigo 319 do CPP, seja estendido ao paciente as medidas cautelares impostas aos corréus da ação penal 0015509-37.2017.403.6181, diante do reconhecido constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa; 



    Supletivamente, requer-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, pois se apresenta inadmissível a v. decisão que mantivera a prisão preventiva, mesmo diante do excessivo prazo para a efetiva prestação jurisdicional, e sem que haja previsão para tanto. 



    Cristalina a presença do "FUMUS BONI JURIS” e "PERICULUM IN MORA" a ampararem a concessão da medida liminar alvitrada.



    Obtempere-se ainda que se instrui a presente com cópia integral das v. Decisões dos feitos, em que pese tramitem por meio eletrônico e com possibilidade de acesso amplo por este C. Colegiado, assim, requerendo-se seja a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS JULGADA LIMINARMENTE.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO BRABO". DEFERIMENTO DE LIBERDADE A COACUSADOS. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". Assim, "a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)" (RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998). 



    3. Hipótese na qual indeferimento do pedido de extensão do benefício encontra-se devidamente fundamentado, tendo o Tribunal a quo demonstrado de forma suficiente a ausência de similitude entre a situação do agravante e dos coacusados, processados em autos desmembrados, beneficiados com a liberdade. 



    4. O próprio critério que gerou o desmembramento demonstra que a diversidade da situação dos acusados encontra-se presente desde o início. Com efeito, magistrado determinou a cisão dos autos de modo que figurassem no pólo passivo do novo processo apenas aqueles réus que já estivessem devidamente presos nos termos do decreto preventivo datado de 22/8/2017. Quanto aos acusados não encontrados ou foragidos - situação do ora agravante - a tramitação seguiu em autos distintos. 



    5. Aqueles beneficiados com o reconhecimento do excesso de prazo da custódia foram presos entre a data do decreto preventivo - 22/8/2017 e o recebimento da denúncia - 22/11/2017. A prisão do agravante, por sua vez, só foi efetivada em 2/5/2018, ao menos 6 meses depois. Ademais, a impossibilidade de localização do agravante recomenda maiores cautelas na concessão da liberdade provisória - circunstância que reforça a diferença entre ele e os acusados libertados, os quais foram prontamente encontrados para o cumprimento da ordem de prisão. 



    6. Ainda, o magistrado revogou a custódia dos demais coacusados, nos autos desmembrados, ao constatar o reduzido avanço processual diante da extensão do feito - 43 volumes principais e 30 apensos -, com consequente demora para virtualização e conferência para migração ao sistema PJe, de modo que não havia previsão para a realização do julgamento - especialmente diante da pendência de análise de questões e pedidos incidentais, da apresentação de contrarrazões e parecer. Assim, prevendo a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo até o efetivo julgamento, o magistrado revogou a prisão. 



    7. Não é o caso dos autos nos quais figura o agravante, em que a digitalização do processo ocorreu de forma mais ágil, e que se encontra em fase manifestação pelo Procuradoria Geral da República, após o que estará apto para julgamento. Ou seja, seus autos encontram-se em fase final de tramitação. 8. Agravo desprovido. ” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como se sabe, a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe a identidade de situação jurídica entre o paciente e o agente beneficiado (RHC nº 115.995/PR-Extn, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 5/11/13), o que não ocorre no caso dos autos. 



    Conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “Verifica-se que o indeferimento do pedido de extensão do benefício encontrase devidamente fundamentado, tendo o Tribunal a quo demonstrado de forma suficiente a ausência de similitude entre a situação do paciente e dos coacusados beneficiados com a liberdade. 



    O próprio critério que gerou o desmembramento demonstra que a diversidade da situação dos acusados encontra-se presente desde o início. Com efeito, magistrado determinou a cisão dos autos de modo que figurassem no pólo passido do novo processo apenas aqueles réus que já estivessem devidamente presos nos termos do decreto preventivo datado de 22/8/2017. Quanto aos acusados não encontrados ou foragidos - situação do ora paciente - a tramitação seguiu em autos distintos. 



    Desde já, portanto, nota-se que as circunstâncias fáticas entre os acusados são diversas. Aqueles beneficiados com o reconhecimento do excesso de prazo da custódia foram presos entre a data do decreto preventivo - 22/8/2017 e o recebimento da denúncia - 22/11/2017. A prisão do paciente, por sua vez, só foi efetivada em 2/5/2018, ao menos 6 meses depois”.



    Por outro lado, é autoexplicativa a fundamentação sobre o alegado excesso de prazo, descatando-se, em especial, o seguinte:



    “Note-se, outrossim, que a demora na prisão decorreu da impossibilidade de localização do paciente, o que recomenda maiores cautelas na concessão da liberdade provisória - circunstância que reforça a diferença entre ele e os acusados libertados, os quais foram prontamente localizados para o cumprimento da ordem de prisão. 



    Ainda, o magistrado revogou a custódia dos demais coacusados, nos autos desmembrados, ao constatar o reduzido avanço processual diante da extensão do feito - 43 volumes principais e 30 apensos -, com consequente demora para virtualização e conferência para migração ao sistema PJe, de modo que não havia previsão para a realização do julgamento - especialmente diante da pendência de análise de questões e pedidos incidentais, da apresentação de contrarrazões e parecer. 



    Assim, prevendo a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo até o efetivo julgamento, o magistrado revogou a prisão. 



    Não é o caso dos autos nos quais figura o paciente, em que a digitalização do processo ocorreu de forma mais ágil, e que se encontra em fase manifestação pelo Procuradoria Geral da República, após o que estará apto para julgamento. Ou seja, seus autos encontram-se em fase final de tramitação. 



    Portanto, não é o caso de equiparar a situação do paciente e dos coacusados beneficiados, não havendo, desse modo, constrangimento ilegal na manutenção de sua custódia.” (grifos nossos).



    Dessa forma, ausente o constrangimento ilegal flagrante, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente